Tribunal: TJMT
Processo: 1020789-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RAI No 1020789-88.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Ginco Omega Incorporações LTDA, contra decisão proferida na ação revisional de contrato no 1032621-92.2021.8.11.0059, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por Cristiago Pereira dos Santos que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor para autorizar a substituição do IGP-M/FGV como índice de atualização monetária do contrato, pelo IPCA/IBGE, a partir do ajuizamento da ação.
A parte recorrente esclarece que “O Agravado celebrou com a Ginco Ômega Incorporações Ltda., Contrato de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, nos termos da lei 9.514/1997, em 04 de fevereiro de 2020, para aquisição do lote residencial n.07, na quadra n.01, localizado no Empreendimento denominado Florais Esmeralda. ” (Id. 109656031, Pág. 3)
Menciona que o agravado afirmou que “desde junho de 2020 – 04 (quatro) meses depois da aquisição – o IGP-M “saiu completamente de controle”, em virtude da Pandemia, o que gerou um desequilíbrio contratual. Afirma que em razão do aumento exponencial havido, o referido índice deixou de refletir apenas a inflação, de modo que configura um verdadeiro plus a favor da Agravante. ” (Id. 109656031, Pág. 4), e, com base nesse argumento o magistrado de primeira instância deferiu a tutela requerida.
Argumenta que a decisão está equivocada, eis que a revisão do contrato é questão de mérito da ação de origem, bem como não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravado.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta na ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por sua vez o perigo de dano é notório eis que a decisão agravada interfere diretamente na força obrigatória dos contratos e no equilíbrio econômico financeiro da recorrente
Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
A demanda de origem é sujeita ao Código de Defesa do Consumidor que permite a revisão contratual em caso de onerosidade excessiva:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
[...]
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
Assim, a decisão agravada não afronta o princípio da força obrigatória dos contratos.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator